Tribunal: TJES
Processo: 5001248-04.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001248-04.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISON LIMA REIS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Narra a parte autora, que foi surpreendido com uma cobrança indevida da Requerida, cujo vencimento era dia 15/10/2019 no valor de R$154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), vinculado ao contrato de número 124666783. Informa que não reconhece a referida dívida em seu nome, visto que nunca contratou com a Requerida. Em seus pedidos, requer seja declarada a inexistência de débitos junto à Requerida, bem como a condenação ao pagamento de indenização de ordem moral.

Em sede de contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3777416) foi julgado
parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO em parte os pedidos autorais
para DECLARAR a inexistência de débito em nome do Requerente. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. ”

Irresignadas, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3777419),

almejando que seja reformada parcialmente a sentença a fim de conceder os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3777426), almejando que a sentença fosse mantida integralmente.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, no que tange ao pedido de condenação em danos morais, constata-se que, apesar de indevida a cobrança, não houve negativação do nome do autor e também não há provas nos autos que a conduta da Requerida ofendeu a honra ou os direitos da personalidade do autor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral não restou caracterizado. Portanto, neste caso há que se falar em mero aborrecimento.

Portanto, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)